Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703974-91.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: SILENE FERREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que condenou a apelante ao pagamento de R$ 4.630,50 (quatro mil seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos) a título de indenização. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento das contrarrazões apresentadas por razões dissociadas. Após, retornem os autos conclusos Brasília, 28 de outubro de 2021 16:18:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador